Tribunal: TJBA
Processo: 8091406-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091406-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
SEM APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas processuais, após a parte autora não ter apresentado, no prazo assinado, a documentação comprobatória da hipossuficiência financeira alegada. O apelante pleiteia a anulação da sentença, sustentando fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça e alegando que a extinção foi prematura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imediata extinção do processo, por indeferimento da petição inicial ou cancelamento da distribuição, quando a parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência, deixa de juntar os documentos solicitados, sem que haja prévio indeferimento expresso do pedido de gratuidade e concessão de prazo para o recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A não comprovação da hipossuficiência financeira pela parte autora acarreta, como consequência lógica, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, e não a imediata extinção do processo.

5.
Antes de extinguir o feito por ausência de preparo ou indeferir a petição inicial, o magistrado deve apreciar o pedido de gratuidade e, caso o indefira, intimar a parte para realizar o recolhimento das custas iniciais, em observância aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

6.
A apreciação originária do requerimento de gratuidade de justiça por este Tribunal, sem prévia análise e deliberação do Juízo de primeiro grau sobre o deferimento ou não do benefício (após a análise documental ou da inércia), configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a)
A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira enseja o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, devendo ser oportunizado à parte o recolhimento das custas iniciais antes da extinção do processo por falta de preparo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8091406-74.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA
e, como parte apelada,
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de _______________ de _________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça